Tribunal: TJDFT
Processo: 0751626-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751626-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 67538968) opostos pelo agravante, HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS, contra decisão monocrática deste Relator, na qual fora indeferido o pedido de liminar, na qual pleiteia o efeito suspensivo para sobrestar a ordem de penhora. Em resumo alega que a decisão embargada foi omissa ao não considerar os gastos mensais do embargante e os comprovantes apresentados. Alega que a penhora compromete o mínimo existencial, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Pugna pelo efeito infringente, para deferir o efeito suspensivo pleiteado. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. A propósito, cumpre ressaltar que a questão fora analisada apenas quanto aos requisitos do pedido de liminar, tendo sido observado que “o desconto incidirá sobre o salário líquido do agravante, que gira em torno de R$ 9.335,37. Portanto, com a penhora de 30% desse montante, remanescerá cerca de R$ 6.534,76 para sua subsistência. Esse valor, embora não seja elevado, em tese, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não autoriza dizer, em sede de liminar, que viola o mínimo existencial.” Logo, tenho que o embargante, sem demonstrar vício algum quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento, depois, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator